Tribunal: TJDFT
Processo: 0740877-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. MÉRITO. RELAÇÃO REGIDA PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INEXISTENTE. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. PATAMAR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL AO CASO EM CONCRETO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Verificado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz, que o documento noticiado não iria contribuir para o desfecho da lide e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não se há falar em cerceamento de defesa.

2. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se inclui a empresa ré, ora apelante, é objetiva, conforme artigo 14 do CDC, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa.

3. Na hodierna jurisprudência predomina o entendimento no sentido de que os cancelamentos injustificados e os desmesurados atrasos em viagens aéreas, nacionais ou internacionais, resultam em dano moral indenizável para os passageiros afetados pela desídia da transportadora, desde que restem provados nos autos e que não configurem fato imprevisível, hábil a caracterizar fortuito ou força maior

4. Considerando a inexistência de prova de caso fortuito ou de força maior e que a manutenção não programada da aeronave não constitui escusa idônea apta a afastar a responsabilidade da companhia aérea pelos danos causados pelo atraso ou cancelamento do voo, de rigor a manutenção da condenação por danos morais em favor do consumidor. Precedentes.

5. No que concerne ao quantum da reparação, cediço que este deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade de forma a proporcionar a reparação ao dano sofrido, mas sem conduzir ao enriquecimento sem causa.

6. Danos morais readequados à luz da realidade fática espelhada na lide.

7. Preliminar rejeitada. No mérito, deu-se parcial provimento ao recurso apenas para reduzir o importe dos danos morais.